Tribunal: TJDFT
Processo: 0013226-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Precatório 0013226-13.2017.8.07.0000 em desfavor do IPREV. A Decisão do Juízo de Origem foi no seguinte sentido (ID 15417287): “De ordem do(a) MM(a). Juiz(íza) de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, solicito a Vossa Senhoria que proceda ao CANCELAMENTO do Precatório em face do Distrito Federal de no 2017.00.2.012315-5 (00132279520178070000) Pedido de suspensão de pagamento de preferência f. 33 do ID 8153001”. A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição, a retificação é realizada pelo próprio juízo de origem, que tem a competência par expedir e modificar o precatório. Neste sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Assim, remeta-se o precatório para o Juízo de Origem a fim de ser expedida nova Requisição que inclua o valor total da condenação. 2. Decisão de Fl. 34/35 do ID 815300113 determinou pagar a preferência, porque a discussão era apenas de unificação de valores. Contudo, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO da preferência constitucional (ID 9973230 - Pág. 1) Assim, tão logo retorno o precatório com o valor total da condenação, encaminhem-se os autos para o setor de cálculos, para fins de pagamento da preferência constitucional já deferida. Remeta-se cópia da presente decisão para os autos do Precatório: 0013227-95.2017.8.07.0000. Publique-se Brasília,7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto